Tribunal: TJSP
Processo: 1000552-73.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda - Ação de Reparação de Danos - Pretensão de reparação por danos morais consubstanciada em instalação de caixas elétrica e de gordura em área privativa - Ação Indenizatória Decorrente de Vício de Qualidade por Inadequação de Produto – Pretensão de reparação de danos em razão da entrega de vaga de garagem com área inferior à contratada

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda - Ação de Reparação de Danos - Pretensão de reparação por danos morais consubstanciada em instalação de caixas elétrica e de gordura em área privativa - Ação Indenizatória Decorrente de Vício de Qualidade por Inadequação de Produto – Pretensão de reparação de danos em razão da entrega de vaga de garagem com área inferior à contratada – Ações conexas, ambas propostas pela compromissária compradora contra promitente vendedora, reunidas para julgamento conjunto - Sentença de improcedência das ações – Inconformismo da autora, alegando que, restando comprovada a falta de informação quanto a instalação das caixas de gordura e passagem de energia elétrica na área privativa da unidade da autora, deve ser determinada a retirada das referidas instalações, bem como deve a empresa ré ao pagamento de indenização decorrente da desvalorização do imóvel e danos morais pelo aborrecimento causados à autora - Descabimento – Instalações que observam as normas técnicas que regem o tema – Ausência de comprovação de perigo aos moradores, bem como de transtornos com mau cheiro, presença de insetos, e limitação à utilização do terraço recreativo, em razão da ausência de incômodo extraordinário ou desvalorização do imóvel – Recurso desprovido - Oposição de segundo recurso contra a mesma sentença, caso de não conhecimento dada a ocorrência de preclusão consumativa do direito de recorrer.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000552-73.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante
THAISE
CESTARI (JUSTIÇA GRATUITA),
é
apelado
MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-73.2017.8.26.0576 -R
2
APELAÇÃO No 1000552-73.2017.8.26.0576
APELANTE: THAISE CESTARI (GRATUIDADE DA JUSTIÇA)
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
JUIZ: ANTÔNIO ROBERTO ANDOLFATTO DE SOUZA
VOTO No 22.249
APELAÇÃO
Contrato Particular de Promessa de
Compra e Venda - Ação de Reparação de Danos -
Pretensão de reparação por danos morais consubstanciada
em instalação de caixas elétrica e de gordura em área
privativa - Ação Indenizatória Decorrente de Vício de
Qualidade por Inadequação de Produto Pretensão de
reparação de danos em razão da entrega de vaga de
garagem com área inferior à contratada Ações conexas,
ambas propostas pela compromissária compradora contra
promitente vendedora, reunidas para julgamento conjunto
- Sentença de improcedência das ações Inconformismo da
autora, alegando que, restando comprovada a falta de
informação quanto a instalação das caixas de gordura e
passagem de energia elétrica na área privativa da unidade
da autora, deve ser determinada a retirada das referidas
instalações, bem como deve a empresa ré ao pagamento de
indenização decorrente da desvalorização do imóvel e
danos morais pelo aborrecimento causados à autora -
Descabimento
Instalações que observam as normas
técnicas que regem o tema Ausência de comprovação de
perigo aos moradores, bem como de transtornos com mau
cheiro, presença de insetos, e limitação à utilização do
terraço recreativo, em razão da ausência de incômodo
extraordinário ou desvalorização do imóvel
Recurso
desprovido - Oposição de segundo recurso contra a mesma
sentença, caso de não conhecimento dada a ocorrência de
preclusão consumativa do direito de recorrer.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto,
Ação de Reparação de Danos e Ação Indenizatória Decorrente de Vício de Qualidade
por Inadequação de Produto ambas propostas por THAISE CESTARI contra MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, ações conexas reunidas para julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-73.2017.8.26.0576 -R
3
conjunto, que julgou as ações improcedentes, condenando a autora a arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil
e duzentos reais).
Apela a autora, pugnando pela reforma integral
da sentença, sustentando, em linhas gerais que, restando comprovada a falta de
informação quanto a instalação das caixas de gordura e passagem de energia elétrica
na área privativa da unidade da autora, deve ser determinada a retirada das referidas
instalações, bem como deve a empresa ré ao pagamento de indenização decorrente da
desvalorização do imóvel e danos morais pelo aborrecimento causados à autora.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Inicialmente,
revela-se
inviável
o
processamento do apelo interposto a fls. 586/596, dirigida contra a improcedência
decretada na Ação Indenizatória Decorrente de Vício de Qualidade por Inadequação
de Produto em apenso (processo no 1044101-02.2018.8.26.0576), na medida em que,
considerando o julgamento em conjunto com a presente Ação de Reparação de
Danos (processo no 1000552-73.2017.8.26.0576), o inconformismo da autora deve
ser veiculado através de um único recurso.
Com efeito, o provimento judicial desafia a
interposição de único meio de impugnação, como determina o Princípio da
Unicidade Recursal: “não é possível a utilização simultânea de dois recursos
contra a mesma decisão; para cada caso, há um recurso adequado e somente
um. Ressalvadas as exceções (...), a interposição de mais de um recurso contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-73.2017.8.26.0576 -R
4
uma decisão implica inadmissibilidade do recurso interposto por último” (Fredie
Didier Jr., Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 9a edição, Editora Podivm,
2011, p. 46).
Logo, sendo opostos 2 (dois) recursos de
apelação pela mesma parte contra uma mesma decisão, emerge a preclusão
consumativa do direito de recorrer, ensejando o não conhecimento do segundo
recurso (cfr. fls. 589/596).
Nesse sentido:
“O desrespeito ao postulado da singularidade do recurso
torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso,
quando interposto contra a mesma decisão” (STF-RT
806/123).
Superada a questão prejudicial, passo a
examinar o mérito do apelo.
O caso dos autos versa sobre pedido de
reparação de danos em que o autora alega que a empresa ré, sem prévio aviso ou
informação na ocasião da aquisição da unidade imobiliária descrita na petição inicial,
promoveu indevidamente a instalação de caixa elétrica contendo a fiação das
unidades do bloco, além de caixa de gordura em área privativa descoberta, que seria
destinada ao lazer, expondo os moradores a risco não previsto, além de limitar o uso
recreativo da área. Por isso, requer seja determinada a retirada das referidas
instalações, bem como a condenação da ré no pagamento de indenização por danos
morais e pela desvalorização do imóvel.
O MM. Juiz sentenciante julgou improcedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-73.2017.8.26.0576 -R
5
pleito, sob o fundamento de que as instalações “sub judices” são regulares.
Pois bem.
Ao contrário do que se alega nas razões
recursais, não se vislumbra qualquer inadequação da caixa de passagem elétrica
existente no terraço privativo do autor, na medida em que a sua instalação observou a
norma técnica que trata das instalações elétricas na construção civil (NBR 8160/97),
conforme atestou o expert judicial as fls. 332.
Da mesma forma, o perito judicial foi categórico
ao atestar a adequação da caixa de gordura, a qual serve exclusivamente a unidade
imobiliária da autora (cfr. fls. 331), tratando-se, pois, de instalação necessária para o
funcionamento do imóvel.
Se tanto não bastasse, não se verifica qualquer
perigo aos moradores, transtornos com mau cheiro, presença de insetos, e tampouco
limitação à utilização do terraço recreativo com a simples existência da caixa elétrica
e de gordura “sub judice” no local, na medida em que, diversamente de passagem de
esgoto, não resultam em incômodo extraordinário ou desvalorização do imóvel.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado desta
Colenda 9a Câmara de Direito Privado:
“INDENIZAÇÃO
DANOS MORAIS
Autor que
adquiriu apartamento, em andar térreo, com área
privativa, e o recebeu munido de caixa de passagem
elétrica, não prevista e supostamente em desacordo com
as normas técnicas, pelo que pretende indenização

Norma NBR 8160 da ABNT, citada pelo autor como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-73.2017.8.26.0576 -R
6
fundamento do pedido indenizatório, que diz respeito à
"Sistemas prediais de esgoto sanitário", pelo que não se
aplica à hipótese 'sub judice'
Caixa de passagem
elétrica, ademais, que não ostenta a mesma natureza
repugnante da caixa de passagem de efluentes, vez que
não emana cheiro, não atrai pragas e insetos e não
demanda constante manutenção - Danos morais não
caracterizados Ho
norários recursais devidos RECURSO DESPROVIDO”
(Apelação no 1001144-20.2017.8.26.0576, Relator ANGELA
LOPES, j. 28.11.2017).
Desse modo, não há se falar em reparação de
danos, sendo, de rigor, a manutenção do decreto de improcedência.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados
os honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do Código
de Processo Civil, com a ressalva do artigo 98, parágrafo 3o, do mesmo diploma.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator